Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727325-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Consoante certificado (ID 13211363), constam como possíveis prevenções o AI 0723110-54.2019.8.07.0000, a mim distribuído, e o AI 0726826-89.2019.8.07.0000, distribuído à 5a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Em seguida, os autos foram redistribuídos por prevenção à 1a Turma Cível. Ocorre que, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual, observa-se que o aludido recurso, paradigma da prevenção, não se relaciona com o feito de origem. Aquele fora interposto nos autos da ação de interdito proibitório c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Claudia Americano do Brasil em desfavor de FGR Construtora Jardins Genebra S/A, Distrito Federal, FGR Urbanismo S/A e Departamento de Trânsito do DF, em que o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF determinou cautelarmente a imediata paralisação das obras em andamento no imóvel objeto dos autos (processo no 0709295-33.2019.8.07.0018). O presente recurso, por sua vez, foi interposto contra decisão prolatada em ação popular movida por Anna Bemfica Rubin, Antônio Americano do Brasil, Arthur Falconery Maia, Claudia Americano do Brasil, Dalva Rodrigues Cavalcante Albuquerque, Ernani de Souza Areal, Evaldo Silva de Oliveira, Gilberto Queiroz Aucélio, Guilhermina Gonçalves Santos, Jose Rodrigues de Melo, Meyre Malena Alves Rodrigues, Paula Americano do Brasil, Sandra de Almeida Alkmim Lafeta, Teodoro Rodrigues Pereira, Tulio Americano do Brasil, Vilma Freire Gomes Americano do Brasil, Maria de Camargo Alves, Andre Gonçalves Santos em face da FGR Construtora Jardins Genebra S/A (processo n.o 0710057-49.2019.8.07.0018), no qual outrora fora interposto o Agravo de Instrumento 0726826-89.2019.8.07.0000, devidamente apreciado pelo e. Desembargador Fabricio Fontoura Bezerra, membro integrante da 5a Turma Cível (ID 52295507 dos autos de origem). Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, redistribua-se o presente agravo de instrumento à 5a Turma Cível, com as cautelas de praxe, observada a devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA